Tribunal: TJBA
Processo: 8071852-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071852-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JAMILE DE JESUS PEIXOTO

Advogado(s)
:
MARCELO DA SILVA CONCEICAO

AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2024 DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. EXCLUSÃO DE CANDIDATA DA CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. CLÁUSULA DE BARREIRA. SISTEMA DE LISTAS CONCOMITANTES. OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária, por meio da qual a candidata busca a correção de sua prova discursiva e a permanência nas etapas subsequentes de concurso público regido pelo Edital nº 01/2024 do Município de Feira de Santana, sustentando ilegalidade na aplicação da cláusula de barreira e excesso de formalismo no indeferimento de sua inscrição na modalidade de cotista (Aluno Oriundo de Escola Pública – AOEP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há probabilidade do direito alegado quanto à suposta ilegalidade na aplicação da cláusula de barreira para correção das provas discursivas, diante do sistema de listas concomitantes previsto no edital; (ii) estabelecer se o indeferimento da inscrição da candidata na modalidade AOEP, por ausência do documento denominado “Ficha 19”, configura excesso de formalismo apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A candidata não comprova, em cognição sumária, sua posição classificatória dentro do limite previsto no edital para a correção da prova discursiva, tampouco demonstra de forma inequívoca que seria alcançada pela ampliação do número de provas corrigidas.

A aplicação da cláusula de barreira decorre da observância estrita das regras editalícias, inexistindo, em análise preliminar, vício aparente de ilegalidade ou afronta ao princípio da isonomia.

O edital do certame possui força normativa vinculante, somente podendo ser afastado diante de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

A metodologia de listas concomitantes encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 41, quanto à aplicação das políticas de cotas.

O indeferimento da inscrição na modalidade AOEP decorre do descumprimento de exigência editalícia específica, não tendo a candidata juntado aos autos o edital completo nem comprovado diligência para obtenção do documento exigido.

O eventual prejuízo alegado revela-se reversível, sendo possível a reintegração da candidata ao certame em momento posterior, caso reconhecido o direito após regular instrução probatória.

A pretensão recursal demanda análise aprofundada do mérito e reexame probatório, incompatíveis com a via do Agravo de Instrumento e com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 41; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8022222-34.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071852-59.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JAMILE DE JESUS PEIXOTO e como agravados IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239